Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. MANDADO VIA CORREIOS. ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Em atenção à teoria da aparência, admite-se a validade da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de indivíduo que, ao receber a correspondência, não opõe qualquer ressalva ou objeção.

2. Recurso não provido.